Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS.1 – União Estável. A união estável configura entidade familiar (art. 226 da CF/88 c.c 1.723 do CC) caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituição de família (intuitu familiae).2 – Requisitos. Comprovação. Para que seja declarada a existência de união estável, a doutrina e a jurisprudência reconhecem alguns requisitos essenciais para a sua configuração: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais; e) ânimo de constituir família. As testemunhas afirmaram o que casal teve várias interrupções ao longo do relacionamento, diversos desentendimentos e ambos se relacionaram com outras pessoas, o que afasta o elemento estabilidade, necessário à caracterização da união estável. Também não há, no processo, elementos indicativos do animus de constituir família, de modo que não estão presentes os elementos para a caracterização da união estável.3 – Namoro qualificado. O mero decurso de tempo não induz ao reconhecimento de uma união estável, sobretudo porque um namoro também pode se apresentar como duradouro, público, com a presença de fidelidade recíproca, a constância e proximidade da relação e o conhecimento por parte da família e dos amigos do casal, porém, sem o inequívoco propósito de constituir família4 – Apelação conhecida e desprovida.
v